Tribunal: TJDFT
Processo: 0737489-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737489-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EMANOEL MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. DETRAÇÃO PENAL E CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O conjunto probatório, com destaque para o depoimento policial e prova pericial, é firme no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas descrito na denúncia, devendo ser mantida, portanto, suas condenações. 2. Não há que se falar em análise negativa das circunstâncias do crime diante das espécies diferentes de drogas apreendidas, pois as circunstâncias do crime são fatores de tempo, lugar e modo de execução do crime, excluindo-se as circunstâncias previstas como circunstâncias legais. 2.1. A natureza, quantidade ou variedade das drogas apreendidas é prevista na circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 3. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), devendo ser afastada a sua avaliação negativa quando não é levada em consideração a quantidade de droga apreendida, não sendo esta, ainda, expressiva. 4. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução Penal realizar a detração da pena, para fins de fixação do regime inicial para o seu cumprimento. 5. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022). Outrossim, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009